Tribunal: TJPA
Processo: 0003879-47.2011.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003879-47.2011.8.14.0201

RECORRENTE: ALEX DUARTE CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, c/c 29 DO CPB). PLEITO DEFENSIVO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para pronunciar o réu e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Juízo sentenciante precisa estar convencido da materialidade delitiva e vislumbrar a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, indícios que o réu tenha praticado ou participado do delito, não sendo exigido a certeza quanto a autoria.

2. No presente caso, a materialidade delitiva resta comprovada por meio de Boletim de Ocorrência Policial; Auto de Exame de Necropsia; e Exame pericial técnico da arma de fogo/cartuchos e estojos. Ademais, há indício suficientes de autoria, o que verifica por meio de Auto de Reconhecimento (Pessoa), bem como pelos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial e em juízo. Portanto, não há que se falar em impronúncia do réu, devendo ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Sentença de pronúncia mantida. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 23 de agosto de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003879-47.2011.8.14.0201

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE: ALEX DUARTE CARDOSO

ADVOGADO: JOSE RUBENILDO CORREA - OAB/PA nº 9.759

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ALEX DUARTE CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

Em apertada síntese, narra a exordial:

“(...) que no dia 08 setembro 2005, por volta de 23h, na Travessa Manoel Carneiro, na Invasão 26 de Outubro, no bairro do Tenoné, neste Distrito,
Alex Duarte Cardoso, Jucinaldo José Rodrigues da Silva e Alexandre de Lima Mafra
, ceifaram a vida de
Francisco Pereira do Nascimento
, vulgo "CEARA”, de 38 anos de idade, deferindo-lhe disparos com arma de fogo, que provocaram as lesões letais. A vítima se encontrava em frente à casa de um vizinho, sentado a uma mesa jogando cartas, na companhia do Sr.
Francisco Bernardo Neto
e de outro vizinho de pronome
ANTÔNIO
. Francisco Bernando Neto, disse avistar um veículo S10 trafegar numa rua paralela a rua em que eles se encontravam e que cinco minutos depois,
Alex
(que foi reconhecido por Francisco Bernardo porque era morador da rua), surgiu por de trás de uns tubos de concretos que tinham na rua, acompanhado de mais um outro homem desconhecido. Que
Alex
apontou a arma na cabeça da vítima e efetuou os disparos enquanto o outro homem desconhecido atirava de cima do tubo de concreto. (...) Que os moradores da área informaram que os acusados saíram em fuga do local e entraram num veículo tipo S10 (...)”

- Denúncia oferecida dia 24/02/2012 (id. 20238819).

- Recebida, dia 23/05/2012 (id. 20238826).

- Sentença de pronúncia, dia 02/09/2022 (id. 20238876).

Em suas razões, a defesa do recorrente pleiteia sua impronúncia, alegando que inexistem provas nos autos capazes de subsidiar a decisão de pronúncia (id. 20239030).

Nas contrarrazões, o Ministério Publico de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 20239038).

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 20239039).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 20399836).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 23 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Passemos a análise do mérito.

2. DA PRONÚNCIA

A defesa do recorrente pugna pela reforma da sentença de pronúncia, a fim de ele seja impronunciado. Nessa linha, aduz que não há nos autos provas suficientes que o recorrido tenha praticado a infração penal pela qual foi pronunciado.

A partir da análise dos autos, verifica-se que não assistir razão ao recorrente.

Inicialmente, é oportuno mencionar que no procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, estruturado de forma bifásica ou escalonada, a pronúncia constitui decisão de natureza interlocutória, que encerra a primeira fase procedimental, concluindo pela admissibilidade da acusação e autorizando, assim, que seja o acusado submetido a julgamento em plenário.

Nessa esteira, nos termos art.
413
do
Código de Processo Penal
, para pronunciar o réu e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Juízo sentenciante precisa estar convencido da materialidade delitiva e vislumbrar a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, indícios que o réu tenha praticado ou participado do delito, não sendo exigido a certeza quanto a autoria.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO PROFERIDA LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória.

(AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório dos autos do processo, é possível constatar a presença dos pressupostos legais para a decisão de pronúncia.

Nessa esteira, a materialidade delitiva resta comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial (id. 20238822, p. 5); pelo Auto de Exame de Necropsia (id. 20238823, p. 5 e 6); pelo Exame pericial técnico da arma de fogo/cartuchos e estojos (id. 20238820).

Outrossim, evidenciados nos autos estão os indícios suficientes da autoria do recorrente na prática do crime, o que pode ser verificado a partir do Auto de Reconhecimento (Pessoa) (id.20238822, p.13), corroborado pelos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial (id. 20238822, p. 11, 15 e 16; id. 20238823, p. 10, 11) e em juízo.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento judicial de GLAUCIA MOTA NASCIMENTO, filha da vítima, testemunha compromissada, declarou em juízo (ID nº 20239023):

que “no dia dos fatos estava do lado do seu pai, ele estava jogando baralho, próximo a sua casa, tinha mais ou menos uns 14/15 anos, que no momento que saiu do local em que seu pai estava ocorreram os fatos que o vitimaram (...)
porém ficou no canto da pista, no canto de entrada da rua da sua casa (próximo ao local do crime) quando viu o carro, apontado pelas testemunhas, que deu fuga aos criminosos (...) que conseguiu visualizar o motorista do carro, de nome Naldo, que o conhecia de vista do Tenoné e atrás estava um homem moreno, que conseguiu identificar/reconhecer como Alexandre (...)
seguido ao crime, foi até o local em que seu pai tinha sido assassinado (...) que algumas pessoas que viram o ocorrido disseram que os atiradores estavam em uma caminhonete, uma “pick up” – S10 (...)
que era o carro que viu sendo dirigido por Naldo (...) que lhe informaram ainda que Alex e Alexandre foram as pessoas que atiraram em seu pai
(...) Que Alex morava na rua da sua casa, que era bicheiro, que ele foi apontado como a pessoa que atirou em seu pai. (...)

Dessa forma, enxergo que a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
está baseada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Não cabendo ao recorrente a alegação de nulidade da decisão por insuficiência de provas.

Sendo assim, o recorrente deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, momento em que será analisado com mais aprofundamento se concorreu ou não para o cometimento do crime de homicídio pelo qual foi pronunciado.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024